Tribunal: TJBA
Processo: 8016801-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016801-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANGELISTA E CERQUEIRA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE SOUZA

APELADO: RAMP UP CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR PINHEIRO DA SILVA, OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO, ALAN RODRIGUES SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução protocolados nos próprios autos do feito executivo por inadequação da via eleita, sob fundamento de erro grosseiro e inescusável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo constitui erro grosseiro insanável ou vício formal passível de correção mediante aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 914, § 1º, do CPC exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado.

4 - Contudo, o erro na forma de protocolo, se tempestivo e sem prejuízo ao contraditório ou à finalidade do ato, constitui mera irregularidade formal.

5 - A luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277), é cabível a determinação de saneamento do vício, mediante o desentranhamento e a autuação em apartado, a fim de preservar o direito de defesa.

6 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais de Justiça orientam que a inobservância do rito previsto no art. 914, § 1º, do CPC/2015 é vício sanável.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para determinar a concessão de prazo para adequação procedimental dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277 e 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8016801-47.2024.8.05.0146
, sendo parte Apelante
EVANGELISTA E CERQUEIRA LTDA
e parte Apelada
RAMP UP CONSTRUTORA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02